Tribunal: CARF
Processo: 10930.901736/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901736/2014-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.440 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
FORTALEZA AGROMERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS, INAPTAS, BAIXADAS. OPERAÇÕES.
SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos créditos das contribuições sobre as aquisições de café
de pessoas jurídicas cuja inexistência, de fato, ou seja, cuja incapacidade para
realizar as operações de beneficiamento/industrialização, armazenagem,
classificação e vendas, foi comprovada em processo administrativo, mediante
diligências e depoimentos dos envolvidos nas operações.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Sabrina Coutinho
Barbosa, que davam provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.439, de 23 de
março de 2023, prolatado no julgamento do processo 10930.901731/2014-31, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901736/2014-63
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901736/2014-63

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ08 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório que
deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER) e homologou em parte as Declarações de
Compensação (Dcomp), objetos deste processo administrativo.
Inconformada com a decisão da DRF, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ:
• o procedimento de compra de café tem o seguinte roteiro: um corretor de café
apresenta uma amostra; após análise e aprovação fecha-se o negócio se o produto
atender os interesses do comprador; fechado o negócio, o corretor apresenta o
comprador [querendo referir-se a vendedor] que pode ser pessoa física ou jurídica; no
caso de café comprado de pessoa jurídica, verifica-se a situação cadastral da empresa
junto à Receita Federal e ao SINTEGRA; não havendo irregularidade, a compra é
finalizada;
• portanto, a Fortaleza Agro Mercantil sempre buscou saber a procedência do
produto adquirido, por meio de pesquisa de situação cadastral junto aos órgãos
fiscalizadores; embora, atualmente, haja indícios de que as empresas listadas no
Termo de Informação Fiscal sejam Empresas "Noteiras", à época em que Fortaleza
negociou o café, não havia como saber que se negociava com empresas noteiras, pois
os cadastros delas eram regulares junto a Receita Federal e ao SINTEGRA, o que
caracteriza a boa-fé da adquirente; dessa forma, mesmo que seja confirmada que as
empresas suspeitas são mesmo "noteiras", a Fortaleza não pode ser prejudicada, como
já se posicionaram sobre os temas os Tribunais;
• a Lei no 9.430, de 1996, traz, em seus artigos 80 e 81, as hipóteses nas quais se
aplicam a baixa e a inaptidão das empresas; caso ocorra a baixa ou sejam declaradas
inaptas, os documentos emitidos por estas empresas não produzirão efeitos tributários
perante terceiros interessados como dispõe o art. 82 da mesma lei; entretanto, o
parágrafo 1o desse comando modula esse efeito quando a adquirente comprove o
pagamento e o recebimento da mercadoria, o que foi feito na situação dos autos;
• embora haja indícios de que as empresas listadas sejam consideradas noteiras,
não há confirmação destas suspeitas; desta forma, considerar que as empresas listadas
eram utilizadas apenas para "guiar café", sem que haja uma decisão definitiva, seria
uma afronta ao principio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII da CF,
de 1988; assim, o presente processo deve ser suspenso até que haja uma posição
definitiva sobre a idoneidade das empresas listadas (noteiras ou não noteiras),
evitando, assim, que empresas como a Fortaleza Agro Mercantil que, acreditando estar
negociando com empresas idôneas, tendo em vista a situação na Receita Federal não
constarem qualquer irregularidade a época das negociações, sejam prejudicadas
financeiramente;
• o auditor, cumprindo o que determina o parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no
9.430, de 94, lançou multa administrativa de 50% sobre o valor indeferido do pedido
de ressarcimento; todavia a aplicação de tal multa é ilegal por violar o artigo 97, V do
CTN, que somente autoriza a lei ordinária a instituir penalidades as infrações
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901736/2014-63

contrárias aos seus dispositivos, ou para infrações nela definidas; o contribuinte,
somente exerceu seu regular direito de petição garantido pelas Leis no 10.637, de
2002, no 10.833, de 2003 e no 9.784, de 1999, não podendo ser punido simplesmente
por a autoridade entender que não tinha direito ao crédito pleiteado.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
CONSIDERADAS NOTEIRAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja
inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi comprovada em
processo administrativo que resultou no cancelamento ou suspensão da inscrição no
cadastro de pessoas jurídicas. Entretanto, comprovada a efetiva aquisição da
mercadoria, admite-se o crédito presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas
físicas como ocorre na espécie, tendo em vista as conclusões alcançadas no âmbito de
operações especiais de fiscalização conhecidas como Robusta, Tempo de Colheita e
Broca.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
reversão das glosas dos créditos, efetuada pela Fiscalização, alegando em síntese: 1) “Da
manifesta Boa-fé da autora – Princípio da estrita legalidade. Presunção Legal x Presunção
não prevista em Lei”: agiu de boa-fé e efetuou todos os procedimentos necessários a resguardar
as operações efetuadas, inclusive, comprovando o pagamento às empresas fornecedoras; 2) “Das
supostas empresas consideradas noteiras – “pseudosatacadistas”: a Fiscalização desconsiderou
os créditos das contribuições sob o argumento de que os fornecedores dos insumos, de fato, era
inexistentes, na medida em que apresentaram irregularidades cadastrais junto à RFB,
irregularidades no cumprimento de suas obrigações tributárias e sem capacidade econômica e
financeira para operar; contudo a glosa efetuada pela Fiscalização é injustificável; eventuais
irregularidades constatadas nos fornecedores não podem ser imputadas à recorrente que agiu de
boa-fé.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
A questão oposta nesta fase recursal restringe-se ao direito de o contribuinte
descontar créditos sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas inexistentes
de fato.
As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 que instituíram o regime não
cumulativo para o PIS e Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos
geradores dos PER/Dcomp em discussão, assim dispunham, quanto ao
aproveitamento de créditos:
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901736/2014-63

-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...).
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...).
Posteriormente foi decretada e sancionada a Lei no 10.925/2004 dispondo sobre
o PIS e a Cofins, literalmente:
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901736/2014-63

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de novembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30,
12.01 e 18.01, todos da NCM;
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
(...)
Assim, considerando estes dispositivos legais, passemos à análise das glosas
dos créditos sobre aquisições de café de pessoas jurídicas inexistentes de fato
As glosas dos créditos básicos de PIS e da Cofins tiveram como fundamento a
simulação de operações de compra de café de produtores rurais (pessoas físicas)
e/ ou de cerealistas, mediante a utilização de pessoas jurídicas fictícias e/ ou
criadas com o fim específico de simular as compras como se tivessem sido
efetuadas de atacadistas de café cujas operações estão sujeitas à tributação
daquelas contribuições pelas alíquotas cheias, ou seja, de 1,65 % e 7,60 %,
respectivamente, ao invés de gerar crédito presumido da agroindústria,
conforme previsto no artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Embora a recorrente não tenha sido citada diretamente nas operações
denominadas “Tempo de Colheita”, “Broca” e “Robusta”, realizadas pela
Policia Federal, visando desmantelar uma organização criminosa criada com o
objetivo exclusivo de sonegar tributos estaduais, ICMS, e federais, PIS e
Cofins, ao adquirir insumos (café) das empresas envolvidas no esquema, se
beneficiou da fraude decorrente das operações simuladas.
No Termo de Informação Fiscal, parte integrante do despacho decisório, a
Fiscalização demonstrou que as pessoas jurídicas, emitentes das notas fiscais de
vendas de insumos (café beneficiado) para a recorrente, cujas glosas foram
efetuadas por ela e mantidas pela DRJ, realizaram operações, em valores muito
acima de suas capacidades econômicas e financeiras. Conforme demonstrado
naquele Termo, trata-se de empresas sem estruturas operacionais, capazes de
realizarem as operações de beneficiamento/industrialização de café, nas
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901736/2014-63

quantidade vendidas, tanto para a recorrente como para outras pessoas jurídicas.
As empresas listadas naquele Termo não dispunham de infraestrutura industrial,
máquinas e equipamentos, galpões industriais, armazéns e de empregados que
permitissem a realização de tais operações, em quantidade e valor, faturadas por
elas, sendo que a maioria delas se encontrava inativa, inapta e/ ou baixada
perante a RFB.
Reproduzimos a seguir excertos do Termo de Informação Fiscal que
comprovam a inexistência, de fato, das empresas cujas operações foram
simuladas e cujos créditos descontados foram glosados:
Assim, tendo como premissa as informações, depoimentos e fatos apurados nas
operações “TEMPO DE COLHEITA” e “ROBUSTA”, realizamos pesquisas nos
sistemas informatizados da RFB e verificamos em grande parte dos fornecedores
de café da empresa FORTALEZA AGRO MERCANTIL LTDA. o mesmo
padrão de procedimentos e os mesmos indícios de inexistência de fato:
• sócios sem patrimônio e capacidade financeira para operar no mercado
cafeeiro;
• empresas (duas ou mais) que teriam funcionado no mesmo local e
período;
• pessoas jurídicas com elevada movimentação financeira;
• falta de entrega de declarações obrigatórias à RFB, declarações
entregues sem valores ou na condição de inativa;
• inexistência de recolhimento de tributos administrados pela RFB ou
recolhimento de valores insignificantes;
DAS
DILIGÊNCIAS
FISCAIS
E
DEMAIS
VERIFICAÇÕES
PROMOVIDAS NAS EMPRESAS “NOTEIRAS”
49. Antes de adentrarmos propriamente nos trabalhos desenvolvidos nos diversos
fornecedores de café da FORTALEZA AGRO MERCANTIL LTDA., em
virtude da similaridade com os eventos verificados na presente fiscalização, faz-
se necessário abordarmos os principais fatos apurados nas operações anteriores
desenvolvidas pela RFB no setor cafeeiro: “TEMPO DE COLHEITA” e
“ROBUSTA”.
“TEMPO DE COLHEITA”
50. A operação “Tempo de Colheita”, iniciada no ano de 2007 e que apurou a
“interposição fraudulenta de pseudo-empresas atacadistas nas operações de
compra e venda de café”, foi realizada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Vitória/ES. Os resultados preliminares das investigações, de acordo
com relatório produzido naquela operação, já indicavam a “existência de
esquema de venda de nota fiscal para que as empresas compradoras pudessem
se apropriar integralmente do crédito de PIS/COFINS de 9,25% sobre o valor
indicado na nota fiscal”.
51. Naquela operação, os produtores rurais expuseram, em detalhes, o modo
como se dava o transporte do café até as grandes torrefadoras e exportadoras, a
troca da nota do produtor pela nota fiscal da “noteira” - que ocorria durante o
transporte da mercadoria - e o pagamento às pseudo-atacadistas pelo
fornecimento da nota fiscal. Vale destacar um trecho do relatório:
“(...) a pedido da fiscalização, os produtores compareceram à Delegacia
da Receita Federal em Vitória-ES munidos de blocos de notas fiscais de
produtor e planilha identificando o suposto destinatário e o real
comprador que, como esperado, não são coincidentes.
(...)
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901736/2014-63

Os produtores mostraram total desconhecimento acerca das pseudo-
atacadistas usadas para guiar o café vendido. Negociavam com uma
determinada pessoa (corretor/corretora, maquinista ou até mesmo a
empresa adquirente) e no momento da retirada do café surgiam nomes
desconhecidos de “empresas” para serem utilizadas no preenchimento
da nota fiscal do produtor.”
52. Por sua vez, corretores de café ouvidos pela fiscalização confirmaram as
afirmações dos produtores e/ou maquinistas. Vejamos outro trecho de relatório
da operação “TEMPO DE COLHEITA”:
“Os corretores corroboraram as afirmações dos produtores/maquinistas.
Reconheceram que o café adquirido pelas empresas exportadoras e
indústrias provém de vendas de produtores e/ou maquinistas. Do mesmo
modo, reconheceram que os adquirentes são informados de como se dão
as operações: café de pessoa física (produtor e/ou maquinista guiado em
nome de uma pseudo-empresa atacadista e desta para a compradora).”
53. Seguem trechos de depoimentos prestados por alguns corretores de café
naquela operação, cujos nomes omitiremos por conta do sigilo fiscal:
“(...) o mercado de café se ‘prostituiu’ porque alguns ‘corretores’
começaram a negociar café dispensando a cobrança da comissão de
corretagem, e devido ao aparecimento de empresas laranjas que
entraram no mercado de café vendendo nota fiscal para ganhar um
percentual sobre as vendas de café”.
“(...) ‘empresas’ indicadas pelos ‘maquinistas’ como vendedora do café
são na verdade utilizadas apenas para guiar o café, isto é, servem tão só
para emitir nota fiscal para possibilitar a compradora se creditar do PIS
e da COFINS e que em contrapartida elas recebem um determinado valor
para guiar o café em seu nome;”
“(...) com a nova sistemática de apuração do PIS e COFINS (crédito na
compra e débito na venda), os produtores rurais procuravam as empresas
compradoras (exportadores e indústrias) para vender o café e na ocasião
os compradores perguntavam aos produtores rurais qual a empresa que
iria guiar o café; se o produtor rural não tivesse uma empresa para
guiar o café, os próprios compradores indicavam um nome;”
54. Ao fim, os próprios representantes de algumas empresas noteiras
investigadas na operação “TEMPO DE COLHEITA” reconheceram o esquema
fraudulento utilizado com o objetivo de aumentar, indevidamente, os créditos
apurados nas aquisições de café por parte das grandes indústrias e exportadores.
“ROBUSTA”
55. A operação “Robusta”, coordenada pela DRF de São José do Rio Preto/SP
e com os trabalhos de investigação estendidos para outros Estados da Federação
(Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e Rondônia), iniciou-se no ano de 2010 e
também teve por objetivo a investigação de empresas do setor cafeeiro “com
indícios de inexistência de fato” e que apresentavam o mesmo modo de operação
daquelas verificadas na operação “Tempo de Colheita”.
56. Nesta operação, foram verificadas as operações bancárias e comerciais de
diversas empresas envolvidas e, principalmente, também foram ouvidos
produtores rurais, corretores de café e operadores de empresas “noteiras”. O
resultado não foi diferente do apurado anteriormente.
57. De acordo com o relatório da operação “ROBUSTA”, o “modus operandi”
era o mesmo, ou seja, a troca de notas fiscais e depósitos identificados nas contas
bancárias das “noteiras”. As empresas adquirentes tinham conhecimento da
condição de “noteiras” de vários de seus fornecedores:
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901736/2014-63

“Já relatamos que para dar a aparência da boa fé, as indústrias e
exportadoras, em TODA operação de aquisição de café guiado com nota
fiscal de pessoa jurídica “noteira”, procedia da seguinte forma:
a) verificava a situação cadastral da “noteira” perante a Receita Federal
do Brasil, imprimindo a certidão negativa de débito expedida por este
órgão;
b) imprimia a situação cadastral da empresa perante o ICMS –
SINTEGRA
c) efetuava o pagamento identificando a remetente dos recursos
(indústrias/exportadoras) na conta bancária das “noteiras”
Os “cuidados” tomados pelas indústrias são justificados, já que sabiam,
de antemão, que poderiam ter problemas futuros com estes
“fornecedores”. Se muniram, desta forma, de todas as provas possíveis,
para tentar ilidir, no futuro, provável ação dos entes de fiscalização
contra o esquema criminoso utilizado.
Já demonstramos, em diversos depoimentos (mormente dos corretores),
que para a indústria, tanto faz se o café adquirido é guiado com nota
fiscal da empresa “a”, “b” ou “c” (“noteiras”). O que a indústria
necessita é do produto (café), independentemente de quem for o real
vendedor (produtor rural/maquinista), e de nota fiscal de uma pseudo
atacadista, com o claro objetivo de auferir créditos de PIS e Cofins não
cumulativos indevidos.”
58. A conclusão do relatório elaborado pelos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil de São José do Rio Preto/SP não deixa dúvidas:
“Assim, restou exaustivamente comprovado ao longo deste termo que as
pseudo pessoas jurídicas relatadas são “noteiras”, ou seja, foram
constituídas com um único propósito: vender notas fiscais (“guiar” o
café adquirido pelas indústrias e torrefadoras junto aos produtores rurais
e cerealistas/maquinistas).
Também foi demonstrado que o modus operandi destas “noteiras” não
diverge:
- constituição da “noteira” em nome de interpostas pessoas;
- falta de capacidade patrimonial (ativos imobilizados) e gerencial
(recursos humanos) para gerir e administrar uma empresa atacadista;
- falta ou recolhimentos ínfimos de tributos federais;
- Omissão na entrega das declarações (DIRPF, DIPJ, DCTF, DACON,
DIRF etc.) ou entrega com valores “zerados” ou indevidos;
- Falta de escrituração contábil e fiscal;
- Contas bancárias movimentadas por procuração;
- Contas bancárias de passagem (servem apenas para receber o depósito
feito pelas indústrias e o repasse aos produtores rurais/maquinistas);
-
Conhecimento
do
mercado
de
café
(corretores
e
indústrias/torrefadores) da condição de “noteiras” das citadas empresas
– fornecedoras de nota fiscal;
- Desconhecimento, por parte dos produtores rurais, das “noteiras” e
seus sócios;
- Surgimento e utilização das “noteiras” a mudança na legislação das
contribuições PIS/COFINS não cumulativo.”
59. Outro ponto importante levantado nas operações anteriores, também
verificado na presente fiscalização, diz respeito às “orientações” que indústrias e
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901736/2014-63

exportadores de café encaminhavam a corretores e às supostas empresas
vendedoras para que constassem no corpo das notas fiscais de venda observações
de que as referidas operações estavam sendo realizadas SEM SUSPENSÃO de
PIS e COFINS, ou seja, com incidência das contribuições.
60. Essas observações eram necessárias aos adquirentes porque, como vimos, nas
vendas efetuadas por pessoas jurídicas enquadradas no conceito de cerealistas a
incidência do PIS e COFINS estava SUSPENSA e permitiam aos adquirentes
apurar apenas crédito presumido das contribuições, em alíquotas inferiores
(35%) àquelas utilizadas em operações sem a suspensão (9,25%).
61. Em diversos depoimentos prestados por corretores, cerealistas e maquinistas
de café surgem afirmações de que as indústrias (i) orientavam os corretores a
não adquirirem café de produtores rurais (pessoas físicas) e cerealistas, (ii)
orientavam a colocar nas notas fiscais as observações sobre a incidência das
contribuições (operação sem suspensão) - caso não constassem tais
informações, a operação de compra não seria realizada - e chegavam, inclusive, a
(iii) orientar eventuais cerealistas a mudarem seu objeto social para
“comércio atacadista de café em grão”, tudo para que pudessem aproveitar
créditos integrais de PIS e COFINS.
A seguir a identificação e dados das empresas cujas operações foram
consideradas simuladas:
1) Santa Branca – Exportadora e Comércio de Café Ltda.: sem qualquer estrutura
física para operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento,
armazenagem, classificação e venda; está ou estava localizada na Rua Maranhão,
no 43, sala 01, centro em Londrina/PR; nunca recolheu quaisquer tributos ou
contribuições federais; apresentou Dacon e DCTF, em branco, sem quaisquer
valores declarados; diligência realizada no endereço cadastrado a empesa não foi
encontrada; no local encontrou-se um ateliê de costura da Sra. Maria Luiza
Nunes que também ocupava a sala 05; testemunhos constantes do Termo de
Informação Fiscal às fls. 2234/2236 comprovam sua inexistência;
2) Ogeex Comércio e Exportação de Café Ltda.: idem quanto à estrutura
operacional; está ou estava localizada na Rua Maranhão, no 43, sala 02, centro
em Londrina/PR; nunca recolheu quaisquer tributos ou contribuições federais;
apresentou Dacon e DCTF, em branco, sem quaisquer valores declarados;
diligência realizada no endereço cadastrado a empesa não foi encontrada; no
local encontrou-se um ateliê de costura da Sra. Maria Luiza Nunes que também
ocupava a sala 01; testemunhos constantes do Termo de Informação Fiscal às fls.
2239/2241 comprovam sua inexistência;
3) Cafecer – Comércio de Café e Cereais Ltda.-MF: idem quanto à estrutura
operacional; está ou estava localizada na Rua Mato Grosso, no 144, sala 207,
centro em Londrina/PR; omissão quanto à entrega de DIPJ para os anos
calendário de 2009 a 2013; nunca recolheu quaisquer tributos ou contribuições
federais; apresentou Dacon e DCTF, em branco, sem quaisquer valores
declarados; diligência realizada no endereço cadastrado, a empesa não foi
encontrada; no local encontrou-se um salão de manicure da Sra. Marcela Gomes
Martins; informações constantes do Termo de Informação Fiscal às fls.
2242/2249 comprovam sua inexistência;
4) Comércio de Café e Cereais Cerialli Ltda.-EPP: idem quanto à estrutura
operacional; está ou estava localizada na Av. Brasil, no 1021, centro em
Maringá/PR; teve sua inscrição no CNPJ declarada inapta sob o fundamento de
localização desconhecida pela DRF em Maringá; com capital de apenas á; com
capital de apenas R$40,0 mil reais teria movimentado em vendas, apenas para a
recorrente, nos anos de 2009 a 2012, em torno de R$76,6 milhões de reais;
diligência realizada no endereço cadastrado, a empesa não foi encontrada; no
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901736/2014-63

local encontrou-se um barracão desativado; informações constantes do Termo de
Informação Fiscal às fls. 2250/2254 comprovam sua condição de “noteira”
5) Cerealista Terra Norte LTDA.(atual Reciclados Terra Norte Ltda.): idem
quanto à estrutura operacional; está ou estava localizada na Rua Osvaldo
Rivelini, no 20, Jd. Daniele, em Cambira/PR; teve sua inscrição no CNPJ
declarada inapta sob o fundamento de localização desconhecida pela DRF em
Maringá; com capital de apenas R$50.0 mil reais teria movimentado em vendas,
apenas para a recorrente, nos anos de 2009 a 2011, em torno de R$40,0 milhões
de reais; para o período de janeiro a agosto de 2010 não apresentou Dacon nem
DCTF; apresentou DIPJ com valores ínfimos; informações às fls. 2256/2259
comprovam sua condição de “noteira”;
6) Comimex Comércio de Café e Cereais Ltda.: idem quanto à estrutura
operacional; está ou estava localizada na Av. Rio de Janeiro no 221, 12o andar,
sala 122, Edifício América, em Londrina/PR; entregou DIPJ com valores
zerados; as DCTF foram entregues “em branco”; a movimentação financeira nos
anos de 2009 a 2012 ficou em torno de R$144,0 milhões; em toda sua existência
recolheu, a título de tributos ou contribuições federais apenas R$877,53;
apresentou Dacon e DCTF com valores zerados; informações constantes do
Termo de Informação Fiscal às fls. 2261/2267 comprovam sua condição de
“noteira”;
7) Comércio de Café e Cereais Caipira Ltda.: está ou estava localizada na Av.
Castelo Branco, no 10.336, centro, em Cacoal/RO; nunca apresentou DIPJ,
Dacon, DCTF ou qualquer outra declaração à RFB; jamais recolheu qualquer
valor a título de tributos ou contribuições federais; com capital de apenas R$60,0
mil reais, movimentou nos anos de 2009 a 2012 cerca de R$41,6 milhões de
reais; diligência no endereço cadastrado no CNPJ, a empresa não foi encontrada,
no local funcionava uma empresa de sons e acessórios automotivos com o nome
de fantasia de “Coca Films SOM E ACESSÓRIOS”(foto fls. 2269); informações
constantes do Termo de Informação Fiscal às fls. 2269/2273 comprovam sua
condição de “noteira”;
8) Carvalho & Danta Ltda. – EPP (Cafeeira Santana): está ou estava localizada
na Av. José Dias da Silva, no 97, centro, em São Miguel do Guaaporé/RO; nunca
apresentou DIPJ, Dacon, DCTF ou qualquer outra declaração à RFB; jamais
recolheu qualquer valor a título de tributos ou contribuições federais; no Sintegra
sua situação cadastral desde 06/08/2010 é não habilitado por não ter sido
encontrado; com capital de apenas R$30,0 mil reais, movimentou nos anos de
2009 a 2012 valores superior a R$5,5 milhões de reais; informações constantes
do Termo de Informação Fiscal às fls. 2274/2276 comprovam sua condição de
“noteira”;
9) Comércio de Café e Cereais Brasrolim Ltda.: está ou estava localizada na
Estrada Linha 45, s/n, zona rural, São Felipe d’Oeste/RO: declarou-se inativa no
ano calendário de 2010; não apresentou DIPJ para os anos calendários de 2009,
2011, 2013 e 2014; não apresentou Dacon nem DCTF; jamais recolheu um
centavo de tributos ou contribuições federais; informações constantes do Termo
de Informação Fiscal às fls. 2278/2281 comprovam sua condição de “noteira”
10) Comércio de Café Sertão Ltda. – ME; está ou estava localizada na Av.
Paraná, no 216, centro, em Cacoal/RO; nunca apresentou DIPJ; apresentou
Dacon apenas para os meses de fevereiro de março de 2010, em branco, ou seja,
sem quaisquer valores declarados; apresentou DCTF para o 1o trimestre de 2010
e para o mês de abril de 2010, também em branco; jamais recolheu qualquer
valor a título de tributos ou contribuições federais; no Sintegra consta como não
habilitado/cancelado desde 27/04/201; diligência no endereço cadastrado no
CNPJ, a empresa não foi encontrada, no local funcionava uma empresa
distribuidora de água o nome de fantasia de “Mais Água Distribuidora” (foto fls.
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901736/2014-63

2284); informações constantes do Termo de Informação Fiscal às fls. 2283/2285
comprovam sua condição de “noteira”;
11) Comércio de Café Arco Iris Ltda.: está ou estava localizada na Av. Pau
Brasil, no 6252, centro, em Ministro Andreazza/RO; nunca apresentou DIPJ;
apresentou Dacon apenas para os meses de maio e junho de 2010, em branco,
sem quaisquer valores declarados; apresentou DCTF para o 1o trimestre de 2010
e para o mês de abril de 2010, também com valores zerados; jamais recolheu
qualquer valor a título de tributos ou contribuições federais; diligência no
endereço cadastrado no CNPJ, a empresa não foi encontrada; seu sócio
administrador declarou que não conhece essa empresa; informações constantes
do Termo de Informação Fiscal às fls. 2286/2288 comprovam sua condição de
“noteira”;
12) Cerealista Nova Brasilândia Ltda. – EPP: está ou estava localizada na Av.
Califórnia, no 4751, setor 14, em Nova Brasilândia d’Oeste/RO; declarou-se
inativa no ano calendário de 2010 e não apresentou DIPJ para os demais
exercícios, inclusive, para o de 2010; nunca apresentou Dacon nem DCTF;
jamais recolheu qualquer valor a título de tributos ou contribuições federais; no
Sintegra consta como não habilitado/cancelado por falta de entrega de GIAM;
diligência no endereço cadastrado no CNPJ, a empresa não foi encontrada, no
local funcionava uma empresa distribuidora de água o nome de fantasia de “Mais
Água Distribuidora” (foto fls. 2284); informações constantes do Termo de
Informação Fiscal às fls. 2290/2291 comprovam sua condição de “noteira”
13) Comissária de Café Rio Grandense Ltda.: sem qualquer estrutura física para
operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento,
armazenagem, classificação e venda; está ou estava localizada na Av. Princesa
do Sul, no 446, sala 03, em Varginha/MG; jamais recolheu qualquer valor a título
de PIS ou Cofins; no Sintegra consta como não habilitado/suspenso; diligência
no endereço cadastrado no CNPJ, a empresa não foi encontrada, no local
encontraram “uma porta fechada, e que, segundo informações da sala vizinha, já
se encontrava fechada há algum tempo”; informações constantes do Termo de
Informação Fiscal às fls. 2292/2293 comprovam sua condição de “noteira”
14) Leite & Silva Comércio de Café Ltda.: está ou estava localizada na Praça
Santa Isabel, no 256-A, Guaipava, em Paraguaçu/MG; apresentou Dacon apenas
para o período de janeiro a junho de 2010, mas “em branco”, ou seja, sem
quaisquer valores declarados; as DIPJ e DCTF também foram apresentadas “em
branco”; recolheu valores ínfimos de PIS e Cofins; com capital de apenas R$10,0
mil reais, movimentou em torno de R$460,0 milhões de reais nos de 2009 a
2012; informações constantes do Termo de Informação Fiscal às fls. 2294/2296
comprovam sua condição de “noteira”;
15) Sersantos Comércio, Importação e Exportação de Café e Cereais Ltda.: está
ou estava localizada na Av. Arthur Bernardes, no 846, centro, em Machado/MG;
apresentou Dacon “em branco”, ou seja, sem quaisquer valores declarados; as
DCTF também foram apresentadas “em branco”; jamais recolheu qualquer
valores a título de PIS e Cofins; informações constantes do Termo de Informação
Fiscal às fls. 2297/2300 comprovam sua condição de “noteira”;
16) Comercial Atacadista de Cereais M & N Ltda. (atual F N Prestadora de
Serviços Ltda.): sem qualquer estrutura física para operação com café em coco,
ou seja, para recepção, beneficiamento, armazenagem, classificação e venda,
conforme se depreende das fotos dos imóveis onde está ou estava localizada (fls.
2303), na Rua Doutor Silva Frota, no 66-A, Parque Boa Vista, em Varginha/MG:
nunca apresentou DIPJ, DCTF e Dacon, jamais efetuou quaisquer recolhimentos
a título de tributos ou contribuições federais; informações constantes do Termo
de Informação Fiscal às fls. 2301/2305 comprovam sua condição de “noteira”.
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901736/2014-63

Assim, demonstrado que as referidas empresas, de fato, eram inexistentes,
existiam apenas no papel, as operações realizadas por elas, mediante a emissão
de notas fiscais de venda de café cru beneficiado/industrializado, não passaram
de simulação de venda de produtos de terceiros como se fossem delas.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e a liquidez do valor
pleiteado e declarado/compensado é do requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei.
No presente caso, em momento algum, a recorrente apresentou documentação
fiscal e financeira comprovando a existência, de fato, das referidas empresas.
Quanto à suscitada aplicação da decisão do STJ no julgamento do REsp no
1.148.444, ao presente caso, ao contrário do entendimento da recorrente, essa
decisão aplica-se somente aos casos em que houve, de fato, as operações e os
vendedores deixaram de recolher os tributos devidos. No presente caso,
conforme já ressaltado e demonstrado nos autos, de fato, não houve operações
de compra e venda de café cru beneficiado/industrializado das referidas
empresas e sim simulações.
Já a alegação de ter agido de boa-fé, ter recebido as mercadorias e efetuado os
pagamentos não constituiu fundamento para se apropriar de créditos não
previstos na legislação tributária.
Assim, a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização deve ser mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte.

Fl. 1669
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901736/2014-63

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 1670
DF CARF MF
Original